Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721789-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TNG Comércio de Roupas Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0720902-26.2021.8.07.0001, deferiu o pedido liminar. Requereu a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso e condenação da Agravada por litigância de má-fé. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 27231093). Ocorre que, conforme ofício encaminhado pelo juízo de origem (Id. 27697626), foi proferida sentença, em 27.7.2021, que homologou o reconhecimento da precedência do pedido e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, a do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora